Tribunal: TJMT
Processo: 1003422-64.2025.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003422-64.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EZEQUIEL PAIVA DE ARAUJO - CPF: 038.514.401-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela instituição financeira Autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação dirigida a seu patrono.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais exige intimação pessoal da parte autora ou se basta a intimação de seu advogado.

III. Razões de decidir

3. O art. 290 do CPC prevê que, não realizado o pagamento das custas no prazo legal, o processo deve ser extinto, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado.

4. A exigência de intimação pessoal do autor aplica-se apenas aos casos de abandono da causa (art. 485, III e § 1o, do CPC), hipótese distinta da ausência de recolhimento de custas iniciais.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que, para cancelamento da distribuição por falta de custas, a intimação do patrono é bastante, sendo prescindível a intimação pessoal da parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face da sentença que cancelou a distribuição da Ação de Busca e Apreensão com pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela instituição financeira Apelante em desfavor de
Ezequiel Paiva de Araújo
, em virtude do não recolhimento das custas iniciais.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a sentença merece reforma, alegando que não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme exige o artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a extinção do processo por abandono de causa só pode ser decretada após a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais, sem prévia intimação pessoal da Autora, ora Apelante.

Inicialmente, é necessário esclarecer que, ao contrário do que sustenta a Apelante, a extinção do processo não se deu por abandono de causa (art. 485, III, do CPC), hipótese em que seria imprescindível a intimação pessoal da parte autora, conforme dispõe o §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil. Em verdade, a extinção ocorreu em razão do não recolhimento das custas iniciais, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.

Dessa forma, em que pese o alegado pelo Banco Apelante, não vislumbro qualquer vício no julgado,

capaz de alterar o entendimento firmado na origem.

Isso porque, frisa-se, na hipótese de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, basta a intimação do advogado da parte para sanar o

vício, sendo desnecessária a intimação pessoal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. PESSOA DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 (correspondente ao art. 257 do CPC/1973). Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1842026 SP 2019/0299989-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021) – destaquei.

Registra-se que a Apelante foi regularmente intimada para adimplir as custas e taxas judiciárias, conforme certidão de ID 313177390, contudo quedou-se inerte.

Além disso, convém consignar que o próprio magistrado de primeiro grau, na sentença recorrida, citou precedente no sentido de que é desnecessário a intimação pessoal da parte nesse caso, demonstrando a consonância de sua decisão com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Assim sendo, a sentença não comporta reforma, estando de acordo com a legislação e o entendimento jurisprudencial, circunstância que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso

de Apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Descabida a majoração de honorários (art. 85, §11, do Código de Processo Civil), diante da ausência de fixação na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025